Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713321-45.2017.8.07.0018 RECORRENTE: UNIDAS S.A. RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DISTRITO FEDERAL, VALRENIR SOUSA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FRAUDE. EMISSÃO DE DOCUMENTO NO RIO DE JANEIRO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DETRAN/DF. 1. Conforme preceitua o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, com base na teoria do risco administrativo, sendo, entretanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal. 2. O registro de boletim de ocorrência policial referente à apropriação indébita de veículo, não garante conhecimento dos fatos pelos departamentos de trânsito, cuja comunicação é de incumbência da vítima, a fim de prevenir maiores danos. 3. Documento original de registro de veículo emitido pelo Detran/RJ e apresentado ao Detran/DF para transferência de propriedade e municipalidade pressupõe-se legítimo, ao menos até que se prove a nulidade dos atos daquele órgão estadual pela via e pelo órgão judiciário competente. 4. Não há ilegalidade na prática de atos de transferência de propriedade de veículo realizada pelo Detran/DF substanciada por documentação emitida pelo Detran de outro Estado, dotada de presunção de legalidade. 5. Não há responsabilidade do Detran/DF pela conduta criminosa supostamente praticada por terceiros mediante apresentação de documentação falsa perante o Detran/RJ. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 166, incisos II, III, IV, V e VI, do Código Civil, sob o argumento de que o registro do veículo no órgão de trânsito foi realizado por meio de atividade criminosa e fraudulenta, por quem não era proprietário e sem apresentação do DUT original do veículo. Isso posto, pede seja reconhecia a nulidade do referido registro. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Henrique Nery Massara, OAB/GO 128.362. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, conforme ID 25951846-Pág. 1, a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção Todavia, a recorrente depositou o preparo com valor inferior (ID 26036568-Pág. 1). Assim, é firme o entendimento da corte superior no sentido de que "não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.” (AgInt no AREsp 1608037/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 26162556-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Henrique Nery Massara, OAB/GO 128.362. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003